Tribunal: TJDFT
Processo: 0753778-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753778-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIO ACACIO DIAS MARQUES SOARES AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO 1. FLÁVIO ACÁCIO DIAS MARQUES SOARES. interpõe agravo de instrumento da decisão (id. 54547008) que, na ação de execução de movida por Brasil Temper Comércio de Vidros Ltda, indeferiu a exceção de pré-executividade, in verbis: “Indefiro a exceção de pré-executividade arguida pelo executado, uma vez que, conforme determinado na decisão retro, o excipiente não conseguiu juntar aos autos provas pré-constituídas capazes de embasar as razões arguidas e complementar os documentos já apresentados. Os argumentos acrescentados e as provas trazidas carecem de dilação probatória, de modo que excede os limites da exceção de pré-executividade, conforme entendimento esposado pelo E. STJ. (Info 697). Defiro, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça ao executado, nos termos do artigo 98 do CPC e com base nos documentos juntados na Id. 171033045. Anote-se. Como não há oposição de embargos à execução ou garantia suficiente do débito, procedam-se às consultas necessárias à quitação, na ordem estabelecida na Id. 165992639. Publique-se. Intimem-se”. 2. O agravante-executado opôs embargos de declaração da r. decisão, que foram rejeitados (id. 54549259). 3. O agravante-executado alegou que nunca assinou a duplicata objeto da execução, porque se trata de montagem do documento, onde foi utilizada a assinatura de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, razão pela qual não é parte legítima para integrar a lide. 4. Argumentou que não é possível ter ocorrido a emissão da duplicata em 30/1/22, domingo, porque a agravada-exequente não exerce suas atividades aos domingos. Afirma que nesta data estava na Igreja Católica da Paróquia de Santana, em Posse – GO, porque lá canta todos os domingos, e nesta data participou das missas da manhã e da noite, às 19h, o que indica a impossibilidade de estar em Águas Claras e ter assinado a duplicata. 5. Disse que após ter sido citado, registrou Boletim de Ocorrência, porque se trata de falsificação de sua assinatura. 6. Defendeu que a falsidade da nota promissória é flagrante, e não necessita de dilação probatória, razão pela qual pode ser examinada em exceção de pré-executividade. Alternativamente, requereu a distribuição da petição como Embargos à Execução, em autos apartados. 7. Alegou que é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade quando a matéria é cognoscível de ofício, e diante da prova pré-constituída, conforme entendimento do eg. STJ e art. 803, parágrafo único, do CPC. 8. Sustentou que o exequente deve ser intimado para apresentar o documento original, para exame da controvérsia, art. 428 do CPC. 9. Argumentou que deve ser deferido o efeito suspensivo, porque caso sofra bloqueio em suas contas não poderá arcar com o pagamento de suas despesas. 10. Requereu a antecipação da tutela recursal para: “b) Em caráter de máxima urgência, seja deferida a tutela antecipada para que seja concedido o efeito suspensivo proibindo-se a realização de atos expropriatórios e injustas penhoras vinculadas ao CPF do Excipiente por dívida relativa a uma Nota Promissória que nunca assinou; c) Seja deferida a tutela antecipada para que também seja determinado por Vossa Excelência a intimação da parte Exequente para que apresente a Nota Promissória original em cartório ou perante este Douto gabinete para que possa ser verificada a veracidade das alegações da parte Executada ora Excipiente; d) REQUER ainda seja determinada a exclusão ou proibição do registro do nome do Excipiente FLAVIO ACACIO DIAS MARQUES SOARES junto ao SERASA, SPC e/ou quaisquer outros eventuais órgãos creditícios em razão da suposta Nota Promissória, antecipando-se os efeitos da tutela, na forma pleiteada, expedindo os ofícios para tais órgãos.” 11. No mérito, pretende: “e) Estando configurada a falsidade no documento e/ou assinatura da parte Executada e a consequente falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo REQUER seja reconhecida a tese do excipiente e ordenada a extinção do processo executivo quanto ao Excipiente FLAVIO ACACIO DIAS MARQUES SOARES, titular do 005.677.171-19, nos termos do artigo 924, 485, I, IV e VI, do CPC, bem como a condenação do excepto nos ônus sucumbenciais. f) Caso assim não entenda Vossa Excelência, REQUER seja distribuída a presente manifestação como Embargos à Execução em autos apartados e após, seja julgada a presente Execução TOTALMENTE IMPROCEDENTE pelos fatos e fundamentos acima expostos, com a conseqüente extinção nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;” 12. Recurso isento de preparo, pois o executado litiga com gratuidade de Justiça. 13. Para concessão da antecipação a tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 14. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. 15. No entanto, a alegação de falsidade do documento e de sua assinatura dependem de dilação probatória e, apesar das alegações do executado, não são verificadas de plano. 16. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SEDE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA CITATÓRIA. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência assente desta e. Corte, tratando-se de pessoa jurídica cuja sede se encontre em condomínio edilício, a legislação processual reputa válida a citação via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio quando não houver aposição de ressalvas. Inteligência do art. 248, §§2o e 4o, do CPC. 2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso da suposta falsidade da assinatura do título da ação monitória em que foi revel. 3. Em sede de cumprimento de sentença, cujo objeto é título judicial transitado em julgado, não se admite a rediscussão das matérias atinentes ao mérito da ação de conhecimento, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, seja pela via da exceção de pre-executividade. 4. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 1350355, 07108740220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) 17. Assim, não se aplica à hipótese, o art. 803, parágrafo único, do CPC. 18. Destaque-se ademais que não há relevância na argumentação para se conhecer a exceção de pré-executividade como embargos à execução, ainda que apresentada no prazo para embargos, porque possuem requisitos próprios e devem ser distribuídos em autos apartados, art. 914, § 1o do CPC, pelo executado e não pela Serventia do Juízo. 19. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. 20. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 21. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 22. Comunique-se ao Juízo a quo. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora